Tribunal: TRF3
Processo: 5003940-84.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
577/689)

5003940-84.2023.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003940-84.2023.4.03.6102

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS ADRIANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO SARAN - SP294383-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. REGULARDADE DO PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS REGISTROS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- O registro de responsável técnico de forma extemporânea não macula a higidez do formulário PPP acerca de natureza especial do labor do segurado, pois a evolução da tecnologia determina o avanço das condições ambientais em relação àquelas vivenciadas pelo obreiro à época da prestação de seu trabalho. Precedente.

- O fato de o laudo técnico/PPP não ser contemporâneo ao labor não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento da especialidade da atividade, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003940-84.2023.4.03.6102

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO SARAN - SP294383-A

APELADO: MARCOS ADRIANO DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 352743135 que, em ação de natureza previdenciária, negou provimento ao apelo da autarquia.

Em suas razões recursais de ID 361429923, sustenta o INSS, em síntese, ser indevido o reconhecimento de trabalho especial nos períodos de 23/08/1994 a 31/12/1997, 17/01/2000 a 31/05/2005 e de 01/02/2008 a 31/01/2009, pois não há indicação, nos PPPs, de responsáveis técnicos contemporâneos ao labor. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 364646904).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do trabalho em condições especiais, no período de 23/08/1994 a 31/12/1997, 17/01/2000 a 31/05/2005 e de 01/02/2008 a 31/01/2009, diante da ausência de indicação nos PPPs de responsável técnico contemporâneo à prestação do labor.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar o exercício de atividade especial nos períodos mencionados, o autor apresentou os PPPs de ID 337297291 - Pág. 51 e ID 337297292 - Pág. 5/6, devidamente preenchidos e assinados, comprovando o exercício da atividade laborativa com exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância e a agentes químicos.

A insurgência da autarquia limita-se ao aproveitamento dos PPPs em questão para o reconhecimento do labor especial, diante da ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais contemporâneo ao labor prestado.

Consoante ressaltado na decisão agravada, o registro de responsável técnico de forma extemporânea não invalida suas conclusões acerca de natureza especial do labor do segurado, porque a evolução da tecnologia determina o avanço das condições ambientais em relação àquelas vivenciadas pelo obreiro à época da prestação de seu trabalho.

Assim, o apontamento tardio do responsável técnico pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica não macula a higidez do formulário que se presta a comprovar os fatos.

Sendo assim, não há que se falar em irregularidade dos PPPs apresentados para os períodos postulados, uma vez que indicado o profissional legalmente habilitado que efetivamente atestou os períodos laborados pelo requerente. Nesta linha:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. APRENDIZ. PPP SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODO O PERÍODO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há preclusão quanto à nova alegação do INSS sobre o vínculo como aluno aprendiz; (ii) verificar se a ausência de responsável técnico por todo o período no PPP invalida o reconhecimento da especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A ausência de responsável técnico no PPP por todo o período não invalida o reconhecimento da especialidade quando comprovado que o trabalhador exerceu as mesmas funções no mesmo setor e sob as mesmas condições ambientais, sem alteração do layout ou do ramo de atividade da empresa.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão impede a rediscussão de matéria não impugnada oportunamente em apelação.

A ausência de responsável técnico por todo o período no PPP não invalida sua eficácia quando mantidas as mesmas condições ambientais e funcionais.

É admissível o reconhecimento de tempo especial para menor aprendiz, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

Laudos técnicos extemporâneos são válidos para fins de comprovação da atividade especial.

(...)

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005545-63.2022.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 24/06/2025)

Por fim, destaco que o fato de o laudo técnico/PPP não ser contemporâneo ao labor não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento da especialidade da atividade, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos impugnados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. REGULARDADE DO PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS REGISTROS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- O registro de responsável técnico de forma extemporânea não macula a higidez do formulário PPP acerca de natureza especial do labor do segurado, pois a evolução da tecnologia determina o avanço das condições ambientais em relação àquelas vivenciadas pelo obreiro à época da prestação de seu trabalho. Precedente.

- O fato de o laudo técnico/PPP não ser contemporâneo ao labor não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento da especialidade da atividade, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão